Tribunal: STJ
Processo: 0800765-76.2018.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986313 - CE (2025/0252744-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIA AQUINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOCIRLENE ARAGAO VALE
ADVOGADO
: CARLONEI SILVA DE OLIVEIRA - CE041492B
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DOS ARTS. 19 DA
E 1o DA
LEI N. 7.492/1986

DOSIMETRIA.
.
LEI
N.
9.613/1998.

BIS
IN
IDEM
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade foi considerada desfavorável com base em elementos
que extrapolam o tipo penal indicado, não havendo que se falar em
ilegalidade na exasperação da pena-base. Os poderes e o conhecimento da
agravante - empresária e dona de construtora e vários tipos de comércio -,
assim como sua formação técnica serviram para facilitar a prática
criminosa.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53267441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:10:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 83ac4fb4-e600-4d9c-b19c-9bb4a6f879bc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986313 - CE (2025/0252744-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCIA AQUINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOCIRLENE ARAGAO VALE
ADVOGADO
: CARLONEI SILVA DE OLIVEIRA - CE041492B
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DOS ARTS. 19 DA
E 1o DA
LEI N. 7.492/1986

DOSIMETRIA.
.
LEI
N.
9.613/1998.

BIS
IN
IDEM
INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A culpabilidade foi considerada desfavorável com base em elementos
que extrapolam o tipo penal indicado, não havendo que se falar em
ilegalidade na exasperação da pena-base. Os poderes e o conhecimento da
agravante - empresária e dona de construtora e vários tipos de comércio -,
assim como sua formação técnica serviram para facilitar a prática
criminosa.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Lúcia Aquino dos Santos contra
decisão de e-STJ fls. 3436/3443, de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mediante os seguintes fundamentos: i) ausência de
omissão no acórdão regional; ii) súmula n. 7 do STJ; iii) inexistência de
na
bis in idem
dosimetria da pena e; iv) regime prisional adequado.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que a tese da ocorrência de
na dosimetria da pena refere-se à utilização do conhecimento técnico e na
bis in idem
atividade profissional da agravante para valorar negativamente a culpabilidade. Afastada a
culpabilidade, pede o abrandamento do regime prisional.
Documento eletrônico VDA53267778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: 9114f750-e54d-4bf2-a72e-d2ed37a4419d

Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
O cerne da controvérsia diz respeito à utilização do conhecimento técnico e na
atividade profissional da agravante para valorar negativamente a culpabilidade.
Pois bem, a referida vetorial foi assim analisada pelo Tribunal Regional:

Culpabilidade: "No caso sob exame, a culpabilidade deve ser considerada
desfavorável, considerando a atividade profissional da condenada JOCIRLENE
ARAGÃO VALE,
(conforme afirmou em juízo,
empresária
dona de construtora
),
(em juízo
e vários tipos de comércio assim como sua formação técnica
afirmou ter formação superior completa em pedagogia). Com efeito, trata-se de
pessoa de nível superior e dona de empresas. Conhecia, portanto, todos os
pormenores, obrigações e prerrogativas relativas às suas áreas de atuação. Ao
revés de coibir irregularidades quanto às áreas em que atuava, utilizou seus
conhecimentos e poderes para praticar crimes."
[...]
O fundamento para exasperar a pena pela maior culpabilidade e pelas
circunstâncias, além das consequências do crime e majorante do parágrafo
único do
da
foram as mesmas utilizadas em relação a
art. 19
Lei no 7.492/1986
corré Jorcilene Aragão Vale, de modo. Diante disso, trato de reiterar os
fundamentos utilizados quando analisada a dosimetria da referida ré para
reconhecer o bis in idem relação à culpabilidade e circunstância, mantendo
apenas a exasperação pela culpabilidade como também para retirar a
exasperação pelas consequências. Os fundamentos utilizados aqui são os
mesmos utilizados quando da análise da dosimetria de Jocirlene. (e-STJ fls.
3107/3112)

Veja que a vetorial da culpabilidade foi considerada desfavorável com base em
elementos que extrapolam o tipo penal indicado, não havendo que se falar em ilegalidade
na exasperação da pena-base. Nessa linha: AgRg no HC n. 858.300/ES, relator Ministro
Documento eletrônico VDA53267778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: 9114f750-e54d-4bf2-a72e-d2ed37a4419d

Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e RHC n.
26/8/2024,
30/8/2024
9.281/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de
p. 167.)
30/10/2000,
É relevante destacar, no ponto, que o crime praticado pela agravante é crime
comum, de forma que extrapola o tipo penal o uso de seus poderes e conhecimento -
empresária e dona de construtora e vários tipos de comércio -, assim como sua formação
técnica, para a prática criminosa. A propósito: HC n. 109.447/RJ, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/11/2010,
6/12/2010.
Mantida a decisão, fica prejudicado o pedido de abrandamento do regime
prisional.
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53267778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/12/2025 15:09:30
Código de Controle do Documento: 9114f750-e54d-4bf2-a72e-d2ed37a4419d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0252744-1
AREsp 2.986.313 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007657620184058100 8007657620184058100
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCIA AQUINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVANTE
: JOCIRLENE ARAGAO VALE
ADVOGADO
: CARLONEI SILVA DE OLIVEIRA - CE041492B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MONICA ALVES LOURENCO
CORRÉU
: ERIKA NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: WANESSA MARQUES COSTA
CORRÉU
: DANIEL SCHEAD DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS HOLDERMES AGUIAR MENDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCIA AQUINO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOCIRLENE ARAGAO VALE
ADVOGADO
: CARLONEI SILVA DE OLIVEIRA - CE041492B
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551:0<50980=04@
2025/0252744-1 - AREsp 2986313 Petição : 2025/0119779-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53221516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 09:46:55
Código de Controle do Documento: 969869A9-369F-4CBA-A12D-373AB28CAAC7